Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-64.2021.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004396-64.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL LUIZ DA CRUZ - CPF: 703.893.571-20 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004396-64.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Barra do Bugres

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Manoel Luiz da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas, tela de sistema, relatório de chamada com utilização da linha por um longo período, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido para:

a)

CONFIRMAR
a liminar deferida no id 74028450;

b)

CONDENAR
a reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ),

c)

DECLARAR
inexistente os débitos discutidos nos autos.

A autora afirma que tinha o plano pré-pago com Reclamada em dezembro de 2017 solicitou o cancelamento do serviço conforme número de protocolo 2017332669523, informado na exordial, todavia, alega que a reclamada continuou cobrando após o cancelamento mesmo tendo todos os pagamentos em dias.

A parte Recorrente juntou nos autos, faturas, tela de sistema, relatório de chamada, onde consta a utilização da linha ate o mês de Junho/2018, verifico que não foi juntado nos autos nenhum comprovante de pagamento das referidas faturas, a empresa de telefonia contestou o protocolo informado na exordial pelo autor, informando que não foi localizado ou não estava disponível, e vale ressaltar que em fase recursal a empresa destacou que o protocolo está fora do padrão numérico, conforme se segue:

·

Consulta do protocolo juntado em contestação:

·

Padrão do protocolo da recorrente:

No presente caso, analisando as alegações das partes e os documentos juntados nos autos, verifico que não restou comprovada a solicitação de cancelamento.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022